Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. APURAÇÃO CRIMINAL DE NOTÍCIA CRIME. EX CONVIVENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que a requerida, ora recorrida, lhe causou danos morais uma vez que em na sua certidão criminal passou a constar a informação de que estava respondendo a um processo penal por violência doméstica. Afirma não ter praticado qualquer crime e que a recorrida prestou falsas informações à Justiça. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando o objeto da ação em análise, o presente caso atrai a disciplina normativa do Código Civil.

4. A princípio, cabe destacar que o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (CF/88) prevê o direito de ação a qualquer indivíduo que tenha suportado alguma lesão ou ameaça de lesão a qualquer de seus direitos. Assim, não cabe à lei, tampouco ao Poder Judiciário, limitar, de qualquer forma, o direito dos indivíduos de exercerem o seu direito de ação, sob pena de cerceamento de direito fundamental. No caso em apreço, a despeito da absolvição do requerente em processo criminal em que a recorrida o “denunciou”, a condenação desta ao pagamento de danos morais pelo simples exercício do direito de ação, configuraria afronta ao referido dispositivo constitucional e evidente limitação a direito fundamental.

5. Ademais, a instauração de inquérito policial e/ou de ação penal, na qual o autor restou absolvido por atipicidade da conduta, por fato que teria ocorrido durante a convivência do casal, não é, isoladamente, capaz de demonstrar eventual abuso de direito, dolo ou má-fé, razão pela qual se tem por correto o afastamento da pretendida indenização por suposto dano moral. É certo que, ao contrário do que ocorre com absolvições penais por negativa de autoria ou inexistência do fato, sentenças penais absolutórias em razão da insuficiência de provas ou atipicidade da conduta não ensejam reflexos obrigatórios na esfera cível. Portanto, em caso como o dos autos a configuração de danos morais exige a demonstração de evidente conduta dolosa ou má-fé da “denunciante”, situação que não ficou comprovada no processo em questão.

6. Cabe ressaltar que, conforme consta na sentença proferida pelo juízo criminal (ID 19928497), o próprio órgão do Ministério Público postulou pela condenação do requerente no processo penal em questão e o mesmo não negou ter se excedido no envio de mensagens à requerida, de modo que não está configurada, absolutamente, má-fé ou dolo da recorrida. Não se pode exigir, no presente caso, que a requerida tivesse noção ou conhecimento se a atitude do requerente era, para fins penais, típica ou atípica. Houve, portanto, mero exercício, constitucionalmente previsto, do direito de ação, sem configurar qualquer excesso e, assim, sem configurar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.